Tribunal: TJSP
Processo: 0020243-42.2010.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Réu denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação – Incidente de insanidade mental, posteriormente instaurado no qual reconhecida a inimputabilidade do réu – Conclusão pericial acolhida – Absolvição imprópria – Imposição de tratamento ambulatorial, conforme expressamente recomendado no laudo e

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Réu denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação – Incidente de insanidade mental, posteriormente instaurado no qual reconhecida a inimputabilidade do réu – Conclusão pericial acolhida – Absolvição imprópria – Imposição de tratamento ambulatorial, conforme expressamente recomendado no laudo e considerado viável em precedentes das Cortes Superiores – RECURSO NÃO PROVIDO.